Tribunal: TJBA
Processo: 8065408-10.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8065408-10.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A. e outros

Advogado(s)
:
FRANCISCO DE ASSIS LELIS DE MOURA JUNIOR

AGRAVADO: FERNANDO RIBEIRO DE LA FUENTE

Advogado(s)
:
ANDREA SCHNITZER DE LA FUENTE, RENATO CARVALHO FACCIOLLA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA. PENSÃO POR MORTE. DISCUSSÃO SOBRE O VALOR DO BENEFÍCIO (100% VS. 60%). MATÉRIA ACOBERTADA PELA COISA JULGADA. TENTATIVA DE JUNTADA DE DOCUMENTO NOVO EM FASE DE EXECUÇÃO. PRECLUSÃO. MULTA COMINATÓRIA. EXIGIBILIDADE. DECISÃO SUSPENSIVA PROFERIDA EM CUMPRIMENTO PROVISÓRIO EXTINTO. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. EFEITO SUSPENSIVO REVOGADO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, mantendo o valor da pensão por morte em 100% do benefício original e a exigibilidade de multa cominatória, com base em título judicial transitado em julgado.

II. Questão em discussão>

2. A questão consiste em verificar a possibilidade de rediscussão do valor do benefício em fase de cumprimento de sentença e a aplicabilidade de decisão que suspendeu multa em processo diverso e já extinto.

III. Razões de decidir:

3. É vedado às partes, em sede de cumprimento de sentença, rediscutir o mérito da causa ou apresentar documentos que deveriam ter sido juntados na fase de conhecimento, sob pena de ofensa à coisa julgada e à preclusão.

4. A decisão que suspendeu a exigibilidade de
astreintes
em cumprimento provisório não produz efeitos no cumprimento definitivo do mesmo título.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

A tentativa de alterar o valor de benefício definido em título judicial transitado em julgado, mediante a apresentação extemporânea de documentos em fase de execução, configura ofensa à coisa julgada, impondo-se a manutenção da decisão exequenda e a aplicação da respectiva sanção processual.

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 80, incs. II e V, 81, 502, 507 e 509, § 4.º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º 8065408-10.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravantes
ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A.
e
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
e como Agravado
FERNANDO RIBEIRO DE LA FUENTE
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG27